Tribunal: TJSP
Processo: 2011281-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual em relação ao exequente. Inconformismo. Descabimento. Pedido de substituição processual decorrente de penhora no rosto dos autos de crédito do exequente. Existência de outras duas penhoras no rosto dos autos. Impossibilidade de reconhecimento de sub-rogação, nos termos do art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual em relação ao exequente. Inconformismo. Descabimento. Pedido de substituição processual decorrente de penhora no rosto dos autos de crédito do exequente. Existência de outras duas penhoras no rosto dos autos. Impossibilidade de reconhecimento de sub-rogação, nos termos do art. 857, do Código de Processo Civil. Crédito submetido ao direito de preferência das penhoras, nos termos do Art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sucessão processual indeferida. Decisão mantida. Agravo improvido.